Tribunal: TJSP
Processo: 2246389-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a transferência de valores para outro processo. Insurgência do agravante buscando anotação de nova penhora e instauração de concurso de credores, bem como preferência de seu crédito. Descabimento. Decisão anterior afastando o concurso de credores e o privilégio pretendido, mantida em agravo anteriormente interposto. Anotação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a transferência de valores para outro processo. Insurgência do agravante buscando anotação de nova penhora e instauração de concurso de credores, bem como preferência de seu crédito. Descabimento. Decisão anterior afastando o concurso de credores e o privilégio pretendido, mantida em agravo anteriormente interposto. Anotação de penhora já realizada. Desnecessidade de nova anotação. Decisão mantida. Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.